Tribunal: STJ
Processo: 2159364-37.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948764 - SP(2025/0193226-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADILSON MORETTO
AGRAVANTE
: CLAUDIA SACUTI MORETTO
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA LUCHINI - SP232006
AGRAVADO
: RODOLITA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES
LTDA
EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO DE
SÚMULA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 00c60b16-56a2-4048-97c4-752b7293f832

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948764 - SP (2025/0193226-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADILSON MORETTO
AGRAVANTE
: CLAUDIA SACUTI MORETTO
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA LUCHINI - SP232006
AGRAVADO
: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO DE
SÚMULA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
Súmula 568/STJ,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ADILSON MORETTO e CLAUDIA
SACUTI MORETTO, contra decisão que conheceu do agravo e, com fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do
art. 932,
Súmula 568/STJ,
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
: indenização pelos danos materiais e compensação pelos danos
Ação
morais, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por ADILSON MORETTO e
CLAUDIA SACUTI MORETTO, em face de RODOLITA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
: determinou o prosseguimento do cumprimento do
Decisão interlocutória
julgado, com o indeferimento do pedido de extinção da execução, sob o fundamento
Documento eletrônico VDA53160684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 5d6fc53a-b388-451a-be0e-420a723d722b

de que, apesar de se tratar de crédito concursal (fato gerador anterior ao pedido de
recuperação judicial), a parte agravada não teria comprovado a habilitação do
crédito na recuperação. (e-STJ fl. 38)
: deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte
Acórdão
agravada, nos termos da seguinte ementa:
“Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que
determinou o prosseguimento da execução, com o indeferimento do pedido de
extinção do cumprimento de julgado, sob o fundamento de que, apesar de se tratar
de crédito concursal (fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial), a
Executada não teria comprovado a habilitação do crédito na recuperação. Insurgência
da Executada. Acolhimento. Crédito de natureza concursal que se sujeita à
recuperação judicial, que inclusive já teve seu plano aprovado e homologado. Extinção
da execução individual que se faz de rigor. Caso os Exequentes não queiram habilitar
de seu crédito, na recuperação judicial, devem se sujeitar às condições estipuladas no
plano de recuperação, diante da natureza do crédito deles. Inteligência dos artigos 49
e 59 da
Oportuno encerramento da recuperação judicial não impede
Lei no 11.101/05.
o pagamento do crédito de natureza concursal, por habilitação extrajudicial, conforme
o plano de recuperação homologado. Sem fixação de honorária sucumbencial, por ter
o incidente se iniciado anteriormente ao pedido de recuperação. Recurso provido,
com determinação. (e-STJ fl. 38)
: opostos, pela parte agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
(e-STJ fl. 76-83)
alegam violação dos arts. 98, 489, 1.022, CPC,
Recurso especial:
Além de negativa de prestação jurisdicional, sustentam que:
a
Súmula 481/STJ.
i)
parte recorrida continua em plena atividade comercial, auferindo lucros e, inclusive,
trazendo em seu plano de recuperação a previsão de pagamento de todos os
credores, por isso não se pode presumir a incapacidade financeira alegada; e,
não
ii)
há elementos que demonstrem a insuficiência de recursos da parte recorrida para
recolher o valor do preparo; e,
o crédito sobre o qual se pretende o levantamento
iii)
não faz parte do patrimônio da parte recorrida e, assim, não tem caráter de natureza
concursal, não podendo retornar para a parte recorrida, ao contrário do
entendimento do TJ/SP; e,
o valor depositado no ano de 2015 no processo
iv)
4003075-79.2013.8.26.0565 (onde se efetivou a penhora no rosto do autos em favor
da parte recorrente) foi feita como pagamento voluntário e não como garantia do
juízo, portanto, não faz parte do patrimônio da parte recorrida e não pode ser
classificado como crédito concursal. (e-STJ fls. 45-64)
: conheceu do agravo e, com fundamento no
Decisão unipessoal
art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento
Documento eletrônico VDA53160684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 5d6fc53a-b388-451a-be0e-420a723d722b

: a parte agravante alega que não é o caso de incidência da
Agravo interno
para se discutir a gratuidade da justiça requerida, a
foi
Súmula 7/STJ
Súmula 481/STJ
citada como reforço argumentativo, houve pagamento no processo 4003075-
79.2013.8.26.0565, por isso o patrimônio envolvido na execução não é da agravada,
mas da parte agravante, houve e negativa de prestação jurisdicional. Requer, assim,
o provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
IV, “a”, do CPC, bem como na
conheceu parcialmente do recurso
Súmula 568/STJ,
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) violação de Súmula;
ii) ausência de violação do
do CPC;
art. 489
iii) ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
iv) deficiência de fundamentação (
;
Súmula 284/STF)
v) reexame de contexto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)

- Da inovação recursal
De início, é preciso destacar que, diferentemente do que foi arguido pela
parte agravante nas razões de agravo interno, a Decisão unipessoal agravada não
debateu a possível violação dos arts. 502, 503, 508, CPC, 19, § 1o, Lei 11.101/2005,
5o, XXXVI, CF, os quais foram trazidos a debate pela parte agravante somente no
presente recurso, motivo pelo qual deles não se tratará, ante a intenção da parte de
inovação recursal.

- Da violação de Súmula
A parte agravante sustentou violação de Súmula, em que pese o fato de
alegar nas razões do agravo interno que a
foi citada como reforço
Súmula 481/STJ
Documento eletrônico VDA53160684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 5d6fc53a-b388-451a-be0e-420a723d722b

argumentativo, não como fundamento autônomo. No entanto, em suas razões de
recurso especial, afirmou à fl. 57 (e-STJ) que houve negativa de vigência do art. 98
do CPC e da Súmula 481/STJ.
É preciso registrar que esta Corte tem entendimento sedimentado no
sentido de que a interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre
violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que
não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no
III, "a" da
art. 105,
CF/88.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.048.271/RS,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
17/2/2023;
AREsp 2.184.248/MG,
16/2/2023.

- Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
A parte agravante não demonstrou, de maneira clara e específica, a falta
de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou de direito ventilado nas
razões recursais e sobre o qual o Tribunal de origem deveria ter se manifestado.
Ademais, a parte agravante apenas aduziu que o acórdão recorrido não
examinou individualmente cada um dos argumentos suscitados no recurso, não
explicitando em que consistiria a pretensa ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.183.105/MG,
AgInt no
Terceira Turma, DJe
7/12/2023;
AREsp 1.996.859/SP,
4/5/2022.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria violado o
CPC.
art. 98,
No ponto, ainda, a decisão unipessoal agravada consignou que da leitura
das razões do recurso especial, no que diz respeito ao alegado pagamento voluntário
em outro processo, a parte agravante não apontou violação de qualquer dispositivo
infraconstitucional, o que importava na inviabilidade do recurso especial ante a
incidência da
fato que não foi devidamente impugnado pela parte
Súmula 284/STF,
agravante, por isso permanece íntegra a decisão unipessoal agravada.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023;
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.
Documento eletrônico VDA53160684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 5d6fc53a-b388-451a-be0e-420a723d722b

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte agravante
não sustentou a inaplicabilidade da
de forma consistente, limitando-se
Súmula 7/STJ
a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024;
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53160684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 5d6fc53a-b388-451a-be0e-420a723d722b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.948.764 / SP
Número Registro: 2025/0193226-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040035420208260565
10044607920148260565
21593643720248260000
40035420208260565
4003542020826056510044607920148260565
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADILSON MORETTO
AGRAVANTE : CLAUDIA SACUTI MORETTO
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA LUCHINI - SP232006
AGRAVADO
: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADILSON MORETTO
AGRAVANTE : CLAUDIA SACUTI MORETTO
ADVOGADA
: REGINA CÉLIA LUCHINI - SP232006
AGRAVADO
: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO : LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651
Documento eletrônico VDA54617809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 6ebfa41f-f295-43c1-ab99-d8b2d28a60fd

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:18
Código de Controle do Documento: 6ebfa41f-f295-43c1-ab99-d8b2d28a60fd